Tribunal: TJDFT
Processo: 0739763-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739763-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLIANNA VANESSA DE SIQUEIRA DINIZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por POLIANNA VANESSA DE SIQUEIRA DINIZ, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Em síntese, alega a impetrante que a Resolução no 56/2009, da Anvisa, proíbe a exploração de qualquer atividade relacionada ao uso de câmaras de bronzeamento artificial. Todavia, há diversas decisões judiciais que declaram a nulidade da referida Resolução e que, ao tomar conhecimento delas, adquiriu de insumos, contratou mão de obra e obteve licenças, com o intuito de atuar na prestação de serviço de bronzeamento artificial. Ao final, requer a concessão da liminar para que possa explorar legalmente suas atividades, sem a intervenção estatal baseada em resolução declarada nula. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Intime-se a impetrante para que: a) proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 69, V, e 73, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), sob pena de deserção; e b) se pronuncie acerca da competência da Segunda Câmara Cível para processar e julgar o presente mandamus, diante do Decreto no 39.546/2018 do Governador do Distrito Federal, que comete a atribuição de “gerenciar as ações de inspeção, fiscalização, auditoria sanitária” ao gerente de apoio à fiscalização da Subsecretaria de Vigilância à Saúde (art. 62, I), autoridade que não integra o rol do art. 21, II, do RITJDFT. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator